Tribunal: TJDFT
Processo: 0722136-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722136-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIANE DA SILVA GUEDES, LAYANE DA SILVA GUEDES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS DAS PALMEIRAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LEIDIANE DA SILVA GUEDES e LAYANE DA SILVA GUEDES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação dos embargos de terceiro no 0710869-17.2025.8.07.0007, indeferiu às embargantes o direito à proteção possessória. Em suas razões, ID no. 72495542, as agravantes alegam, em suma, que o imóvel penhorado é considerado bem de família, mesmo que locado, pois a renda é revertida para sua subsistência. Aduzem que o imóvel foi penhorado para satisfazer dívida pessoal de apenas um dos herdeiros, no entanto, o bem integra espólio e ainda não foi partilhado. Sustentam que a jurisprudência e o Código Civil (artigo 1791, parágrafo único) reconhecem que os bens do espólio são indivisíveis até a partilha. Relatam que foi requerida a intimação do MP, pois há interesse de menor envolvido. Requerem o deferimento da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, relativamente à adjudicação do imóvel até o julgamento final do agravo. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, cancelando a penhora realizada sobre o imóvel. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, ID no 235348560. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. No caso, verifico que o requisito da probabilidade do direito está presente, haja vista que, nos termos do disposto no artigo 1791, parágrafo único, do Código Civil, até que seja instaurado o inventário, a herança permanece indivisível. Assim, para que haja penhora dos direitos hereditários é necessária a prévia instauração de inventário, considerando a indivisibilidade dos direitos dos coerdeiros sobre a posse e propriedade da herança até a partilha. Lado outro, também vislumbro o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido, porque a manutenção da decisão agravada poderá acarretar a adjudicação do bem. Em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador